Tribunal: TJMT
Processo: 1061917-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061917-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA RAQUEL LEITAO GOMES DA SILVA - CPF: 041.799.301-37 (RECORRENTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 26.815.404/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1061917-46.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PAMELA RAQUEL LEITÃO GOMES DA SILVA.

Recorridos:
U G DE PINHO ADMINISTRADORA DE CARTÃO EIRELI – ME E BANCO INTERMEDIUM S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E
DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
-
MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

No caso dos autos, a recorrente afirma
que em janeiro de 2023, seu pai contratou um plano de saúde da operadora Cartão de Todos, utilizando seu cartão de crédito, para os pagamentos mensais, sendo que em 15.10.2024, o contrato foi cancelado, cessando as cobranças nos meses seguintes (novembro e dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025). No entanto, em março e abril de 2025, as cobranças voltaram a ser registradas no cartão da autora
.

2.

As recorridas não apresentaram provas que pudessem demonstrar a legitimidade da cobrança, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a restituição em dobro do valor pago.

3.

I
ncabível a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois a recorrente não teve seu nome inserido no rol de inadimplentes e não efetuou reclamação administrativa junto ao Procon ou no site consumidor.gov e, consequentemente, não sofreu ofensa aos atributos da personalidade. Ademais o valor cobrado é ínfimo (R$ 123,60).

4.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

7. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026